Tribunal: STF
Processo: ARE 1545853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003). PROCEDÊNCIA DE DENÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. AVENTADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES QUE, APÓS DENÚNCIAS DE POPULARES, VISUALIZARAM O RÉU EM POSSE DE ARMA DE FOGO NA PORTA DA RESIDÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CRFB/88, ART. 5º, X). MÁCULA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO, E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE MOSTRA INCOMPATÍVEL AO REGIME INTERMEDIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. ADEMAIS, APELANTE SEGREGADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA QUE ENSEJOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente